Tribunal: TJPA
Processo: 0800888-11.2024.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800888-11.2024.8.14.0007

APELANTE: JAIRO MARTINS VIEIRA, MARIA EUNICE DE CARVALHO CASTRO NOGUEIRA, RAIMUNDA NONATA PINHEIRO SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800888-11.2024.8.14.0007

ORIGEM: VARA ÚNICA DE BAIÃO

APELANTES:
JAIRO MARTINS VIEIRA, MARIA EUNICE DE CARVALHO CASTRO NOGUEIRA e RAIMUNDA NONATA PINHEIRO SOARES

ADVOGADOS:

CARLA DANIELEN PRESTES GOMES - OAB PA17258-A
,
ALINE MOURA FERREIRA VEIGA - OAB PA18863-A
e
LUCAS VINICIUS DA SILVA LACERDA - OAB PA24368-A

APELADO:
MUNICÍPIO DE BAIÃO

ADVOGADO:
SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de progressão funcional e condenou o Município ao pagamento de parcelas pretéritas, fixando correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme a caderneta de poupança, nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, após a Emenda Constitucional nº 113/2021, é obrigatória a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu que, nas condenações contra a Fazenda Pública, deve incidir a taxa SELIC, englobando correção monetária e juros de mora;

4. A norma possui aplicação imediata e alcança processos em curso, desde que não haja trânsito em julgado;

5. Sendo a ação ajuizada já na vigência da EC nº 113/2021, não se aplicam os critérios anteriores (IPCA-E e juros da poupança), devendo incidir exclusivamente a SELIC;

6. Vedada a cumulação da SELIC com outros índices de atualização ou juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “Após a Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização das condenações impostas à Fazenda Pública deve ocorrer mediante a incidência exclusiva da taxa SELIC; e é vedada a cumulação da SELIC com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros de mora.”

Dispositivos relevantes citados
:; EC nº 113/2021; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JAIRO MARTINS VIEIRA, MARIA EUNICE DE CARVALHO CASTRO NOGUEIRA e RAIMUNDA NONATA PINHEIRO SOARES contra sentença de Id. 35601443 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião que, nos autos da Ação Declaratória de Progressão Funcional c/c Obrigação de Fazer e tutela provisória c/c cobrança ajuizada contra o MUNICÍPIO DE BAIÃO, julgou procedente a ação para condenar o ente municipal à implementação da progressão funcional dos autores do nível I para o nível III, bem como ao pagamento das parcelas pretéritas, acrescidas de juros e correção monetária conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Nas razões recursais (Id.
35601447
)
os apelantes sustentaram a existência de equívoco na sentença quanto à fixação dos consectários legais, sob o argumento de que, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização das condenações impostas à Fazenda Pública deve ocorrer mediante a incidência exclusiva da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, sendo indevida a aplicação dos critérios anteriormente adotados para todo o período. Requereram o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, exclusivamente quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora.

Não foram apresentadas
contrarrazões (Id. 35601450).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença, especificamente quanto à incidência da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Assiste razão aos recorrentes.

Conforme se extrai dos autos, a sentença recorrida julgou procedente a ação para condenar o ente municipal à implementação da progressão funcional dos autores, bem como ao pagamento das parcelas pretéritas, fixando, quanto aos consectários legais, a aplicação dos critérios estabelecidos nos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Acontece que a Emenda Constitucional nº 113/2021, em sua redação original, estabeleceu regra específica e de aplicação obrigatória para as condenações impostas à Fazenda Pública, determinando que, nas discussões e nas condenações que a envolvam, independentemente de sua natureza, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora devem ocorrer mediante a incidência, uma única vez, da taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento.

Embora a sentença tenha fixado a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, tais critérios devem ser ajustados à disciplina constitucional superveniente, porquanto a Emenda Constitucional nº 113/2021 possui eficácia imediata e aplicação cogente às condenações contra a Fazenda Pública, alcançando inclusive os processos em curso, desde que não haja trânsito em julgado.

No caso concreto, a presente ação foi ajuizada em 01/08/2024, quando já vigente a Emenda Constitucional nº 113/2021, razão pela qual impõe-se a observância da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

Diante disso, o recurso merece provimento, exclusivamente para ajustar os critérios de atualização monetária e juros de mora.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas quanto aos consectários legais, a fim de determinar a incidência exclusiva da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, como índice único de correção monetária e juros de mora, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026